Tribunal: TJBA
Processo: 0501343-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501343-68.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO MOVEIS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, confirmando a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em 2014. O recorrente alega que despachos que ordenaram novas diligências após a suspensão do feito configurariam reconsideração tácita da decisão suspensiva, além de sustentar nulidade por falta de oitiva prévia e incidência da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre de forma automática após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens; (ii) estabelecer se a realização de diligências negativas para localização de bens possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional; (iii) determinar se houve nulidade processual por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de suspensão de um ano (Art. 40 da LEF) inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial específica, conforme os Temas 566 e 567 do STJ. No caso, a ciência ocorreu em outubro de 2014. 4. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida interrompem o curso da prescrição intercorrente. O mero peticionamento para realização de diligências infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD ou edital sem êxito) não obsta a fluência do prazo, de acordo com o Tema 568 do STJ. 5. Não se verifica nulidade por ofensa ao contraditório quando o juízo de origem intima especificamente o exequente para se manifestar sobre a prescrição antes de proferir a sentença, conforme comprovado pelo despacho de ID 91162642. A inércia da Fazenda Pública em demonstrar causas interruptivas ou suspensivas nesse momento afasta a alegação de decisão surpresa. 6. A demora de mais de seis anos sem a prática de atos úteis à satisfação do crédito não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que torna inaplicável a Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional em execução fiscal iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. 2. Requerimentos para realização de diligências que se revelam infrutíferas não interrompem nem suspendem o curso da prescrição intercorrente. 3. A ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação específica sobre a ocorrência de prescrição supre a exigência de oitiva prévia. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 40, §§ 1º ao 4º, da Lei nº 6.830/1980; Art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569 e 570), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, Súmula nº 314; STJ, Súmula nº 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n. 0501343-68.2014.8.05.0001, de Salvador, em que é Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO MOVEIS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema